Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF E 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA - DF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. CONFLITO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. E que pese ter distribuído a demanda perante um dos Juízos Cíveis de Brasília – DF, a realidade é que a parte autora ingressou com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial com toda fundamentação jurídica e pedidos pertinentes. Não demonstrou, durante o itinerário processual, interesse em ingressar com procedimento monitório, não requereu a conversão da ação, e, tampouco atentou para possível falta da perda da força executiva do título que ampara a pretensão.
2. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, (...), ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
3. E, diante da ausência de documentos indispensáveis para o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, qual seja, a existência de título revestido de força executiva, compete ao Magistrado determinar a emenda para facultar a parte credora adequar o rito ao procedimento monitório, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Não cabe ao julgador do Conflito de Competência analisar documentos inseridos na petição inicial. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.
5. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, ou seja, o da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA - DF.